Tribunal: TJMT
Processo: 1029846-12.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1029846-12.2018.8.11.0041
RECORRENTES: AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA E OUTROS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 81789468) interposto por AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 60443954):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX - DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO – INEXISTENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CONTRATO E PLANILHA DE CÁLCULO DOS ENCARGOS FINANCEIROS – JUROS REMUNERATÓRIOS – CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANTIDOS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA PERMITIDA – CONTRATADA E NÃO CUMULATIVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- Não há defeito de representação no caso dos autos. Conforme bem destacado pela sentença impugnada, o reconhecimento de eventual irregularidade processual necessita que tenha havido prejuízo e que o ato não tenha atingido sua finalidade, a teor dos arts. 188 e 277 todos do CPC/15. Assim, no caso concreto, não se mostra possível o reconhecimento de qualquer irregularidade de representação, pois não houve qualquer prejuízo a defesa da parte autora/apelante, razão pela qual a preliminar deverá ser rejeitada. 2- A documentação trazida aos autos é idônea a comprovar a existência do débito, bem como sua regularidade, de modo que a lide está devidamente instruída, sem que haja o menor cerceamento de defesa da parte apelante. 3- Os juros remuneratórios são mantidos a teor da contratação, dos quais denota-se a ausência de abusividade, enquanto objeto específico da contratação alicerçada na modalidade de operação de crédito aberto é rotativo, no limite pactuado destinado a empréstimo de capital de giro (Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex). 4- Comissão de permanência permitida, na forma contratada não cumulativa com correção monetária e demais encargos moratórios e remuneratórios. O montante exigido como comissão de permanência não poderá ser superior à soma dos encargos moratórios e remuneratórios previstos na avença (REsp. no 1.058.114/RS).(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1029846-12.2018.8.11.0041, Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 23/09/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 78971469.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por AUTOPETRO CALIFÓRNIA LTDA, E OUTROS que manteve a sentença na Ação Monitória que julgou improcedentes os Embargos Monitórios manejados pela parte ora apelante contra a Ação Monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, que acolheu a ação monitória do Banco, nos seguintes termos: “Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo por Resolução de Mérito a Ação, com fundamento no que dispõe o artigo 487-I do CPC e Acolho a Ação Monitória, em consequência, com fundamento no que dispõe o artigo 702 do Novo Código de Processo Civil, CONSTITUO de pleno direito, o valor de R$ 246.321,17 (duzentos e quarenta e seis mil trezentos e vinte e um reais e dezessete centavos), qual deverá ser atualizado a partir da última citação válida, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do mesmo Diploma Legal”.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 355, 700, do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o Recorrido não colacionou os extratos bancários, inviabilizando o demonstrativo da evolução do débito desde a origem, para aparelhar a ação monitória, ocasionando o cerceamento de defesa uma vez que há necessidade de dilação probatória, não devendo a lide ter sido julgada antecipadamente como ocorreu no presente caso.
Assevera que há abusividade do contrato em relação a taxa de juros remuneratórios e a capitalização aplicadas Recorrido.
Recurso tempestivo (id 81845968).
Contrarrazões no id 82462010.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A suposta violação aos artigos 355, 700 do CC, está amparada na assertiva de que: (a) ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, uma vez que se faz necessária a dilação probatória para apresentação de documentos hábeis a instruir a monitória; b) que há abusividade do contrato em relação a taxa de juros remuneratórios e a capitalização aplicadas Recorrido.
O acórdão recorrido decidiu (id 67367488):
“(...) 2- A documentação trazida aos autos é idônea a comprovar a existência do débito, bem como sua regularidade, de modo que a lide está devidamente instruída, sem que haja o menor cerceamento de defesa da parte apelante.
3- Os juros remuneratórios são mantidos a teor da contratação, dos quais denota-se a ausência de abusividade, enquanto objeto específico da contratação alicerçada na modalidade de operação de crédito aberto é rotativo, no limite pactuado destinado a empréstimo de capital de giro (Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex).
Assim, para contrapor tal afirmação, é necessário interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, atraindo a aplicação dos óbices sumulares acima.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO BB GIRO RÁPIDO. NÃO INDICAÇÃO DO ARTIGO DE LEI FEDERAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE NÃO PACTUAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL A QUE FOI DADA INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO QUE ASSENTOU A CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1.(...).
4. O acórdão ora recorrido expressamente assentou que no presente caso foi apresentado o contrato e nele estava pactuada a capitalização bem como a cobrança de juros remuneratórios. Dessa forma, para se acolher a alegada divergência ter-se-ia que afastar essa premissa do acórdão recorrido e acolher a alegação da recorrente, de que não foi apresentada nos autos a demonstração da pactuação de referidos encargos, o que somente poderia ser feito mediante análise dos elementos de prova dos autos, conduta vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1885318/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)” (g.n)
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRÓTESE MAMÁRIA. MONITÓRIA.NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL RECONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova técnica considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1638733/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020)”. (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça